Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805852-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II, CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do C. STJ.

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62/2020 ou que apresente moléstia que não seja possível ser tratada no ambiente prisional;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Luciana Tarcila Vieira Guedes
, em favor do nacional Leonardo dos Santos Costa, preso nos autos da ação penal de nº 0003183-48.2018.8.14.0077, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O PACIENTE encontra-se preso preventivamente desde
08.08.2018
, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, CP. Como se observa, já se passaram 01 ano e 10 meses sem que se encerrasse a fase instrutória, configurando verdadeiro EXCESSO DE PRAZO.

Não bastasse a flagrante ilegalidade da custódia cautelar acima apontada, sabe-se que, no início do mês de março, foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a PANDEMIA DE COVID-19, doença causada pelo novo CORONAVÍRUS. Nesse sentido, existe a possibilidade do requerente responder o delito através de medidas cautelares diversas da prisão, pelos fatos da pandemia que está a nível internacional, se tratando então da questão de saúde do peticionante, e mais, o requerente é trabalhador e o mesmo que leva o sustento para subsistência de sua família, e jamais foi acusado em nenhum tipo de procedimento policial ou judicial.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“
Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.

Na suposição de assim não entender, requer então que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da segregação, previstas no Código de Processo Penal (Incisos I a IV do Art. 319).

Por fim, ainda subsidiariamente, requer-se pela conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Decidindo dessa maneira, Vossas Excelências estarão realizando, como de costume, a mais lídima JUSTIÇA!
” <sic>

Junta documentos (Id. 3210670 a 3210675).

Os autos vieram a mim por prevenção (Id. 3211506).

O pedido de liminar foi indeferido (Id.

3213368), sendo prestadas as informações (Id. 3243270).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3265227).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, conforme será demonstrado a seguir:

Do excesso de prazo na formação da culpa

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações à Id. 3243270,
verbis:

“Não é possível dar maiores informações acerca do feito, tendo em vista que os autos foram remetidos à Defensoria Pública pelos correios em março deste ano. Através do código de rastreio OD302005689BR é possível verificar que os autos foram recebidos no referido órgão no início de abril, sem retorno à vara de origem até então.

Diante da inércia do órgão mencionado, não há como fornecer informações mais precisas, senão os fatos de que foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva por fundado receio de reiteração delitiva, conforme decisão anexa.

Sobre o andamento processual é possível, felizmente, concluir através da tramitação do sistema Libra que a instrução criminal se encerrou, e o processo aguarda apenas apresentação de alegações finais da Defensoria Pública para seu pronto julgamento.” <sic>

Diante desse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde o dia 08.08.2018, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que a formação da culpa, evidentemente, já se ultimou, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3210675), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista.

No presente caso, adianto que o presente pleito não merece ser acolhido, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto não houve mudança no panorama processual.

O peticionamento não traz nenhum elemento apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe, de maneira que as argumentações coligidas traduzem mera retórica defensiva, que a meu ver não afastam os fundamentos da segregação cautelar.

Ressalto também que a existência de bons antecedentes, a suposta primariedade e residência fixa do agente não são aptas a garantir-lhe a revogação da medida extrema. O fato é gravíssimo, a prática de crimes dessa gravidade contribui para o sentimento de insegurança e medo que aflige a sociedade, põe em risco a ordem pública e autoriza a manutenção da prisão, sem contar que a liberação, pelo menos neste momento, implicaria certamente um reforço na sensação de impunidade que domina o senso comum.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, esse argumento também não merece prosperar, uma vez que o processo vem seguindo sua marcha processual sem morosidade, a bom tempo e modo

Por tudo o que foi exposto, entendo que a prisão preventiva dos requerentes continua sendo necessária para resguardar a ordem pública, além de ser necessária para garantir a instrução processual penal e assegurar a aplicação da lei penal.

Tais as circunstâncias, INDEFIRO o presente pleito liberatório e mantenho a prisão preventiva de LEONARDO DOS SANTOS COSTA (“BELELEU”).” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

(...).

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da concessão de prisão domiciliar em razão do Covid-19

Não obstante a Recomendação de nº 62/20 do CNJ, a revogação de custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo novo coronavírus, a impetrante não fez prova de que o paciente integre o grupo de risco indicado na Recomendação do CNJ ou que apresente moléstia que não seja possível ser tratada no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer foram tomadas às medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento prisional.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido se impor profundas restrições para toda à sociedade e se libertar para o convívio social indivíduos de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso com às regras de convivência pública.

Por conseguinte, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente de modo fundamentado.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-los (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 18/07/2020